Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração mensal líquida dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a penhora sobre o percentual 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
5. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
6. Os executados/agravantes (casal) auferem rendimentos líquidos mensais no importe de R$5.458,62 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e de R$5.798,17 (cinco mil setecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), ou seja, quantias bem inferiores aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade.
7. Constata-se, ainda, que o casal demonstrou precária situação financeira, porquanto possui outras dívidas de R$69.552,96 (sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) e de R$7.448,90 (sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), além da que está em execução, no valor atualizado de R$21.127,05 (vinte e um mil cento e vinte e sete reais e cinco centavos).
8. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se a penhora imposta, a fim de preservar dignidade dos executados e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.